Tribunal: TJDFT
Processo: 0787607-53.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0787607-53.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, ALLIANZ SEGUROS S/A, ALLAN KRISTIAN DA COSTA BARBOSA RECORRIDO: ALLIANZ SEGUROS S/A, ALLAN KRISTIAN DA COSTA BARBOSA, PAULO EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA DECISÃO O autor, PAULO EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, interpôs recurso inominado e não comprovou o recolhimento do preparo, pugnando pela gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural exige comprovação de que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência, não sendo suficiente mera declaração de hipossuficiência financeira (art. 5o, inciso LXXIV, CF; art. 99, § 3o, CPC). No caso, as provas produzidas não comprovam a hipossuficiência financeira da parte, porquanto atestam que o recorrente exerce atividade profissional como perito forense e investigador cibernético, fato que, agregado aos outros elementos processuais, são indicativos de que o pagamento de custas recursais não comprometeriam a sua subsistência e de sua família (ID 69790960). Destarte, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, ante a ausência de representação processual (ID 69791006), concedo ao recorrente, PAULO EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA, o prazo de 5 (cinco) dias para: (i) regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 41, §2o, Lei 9.099/95 e art. 34, RITR/TJDFT); e (ii) comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de deserção (art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o, RITR/TJDFT). Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006